Tribunal: STF
Processo: ARE 1377921
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 8):



    “PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Parcial procedência. Negativa de cobertura para a realização de quimioterapia e radioterapia. Contrato anterior à Lei nº 9.656/1998 e não adaptado, o que afasta a incidência do diploma legal. Relação jurídica, entretanto, que é regida pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, bem como pelos deveres contratuais de cooperação, lealdade, assistência e boa-fé objetiva. Cláusula que prevê o custo operacional do atendimento afastada, porquanto abusiva, a teor do que dispõem os artigos 51 e 54, §§3º e 4º do CDC. Recusa da ré coloca em risco a saúde do beneficiário do plano, a qual é o objeto do ajuste. Aplicação da Súmula 95 deste Eg. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. 



    RECURSO DESPROVIDO. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIMED DE CATANDUVA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XXXVI, da Constituição, e o entendimento fixado por esta CORTE na ADI 1931 e no Tema 123 (RE 948.634-RG). Em suma, defende a inaplicabilidade da Lei 9.656/1998 à hipótese dos autos, pois:



    (a) tratando-se de contrato firmado antes da lei 9.656/1998, “não prevê a cobertura obrigatória para os medicamentos pleiteados, por se tratar de contrato antigo, motivo que fez a Unimed oferecer a possibilidade de autorização com custo operacional, ou seja, nos mesmos valores que a Operadora desembolsaria, ato correto da Unimed Catanduva” (fl. 10, Doc. 9);



    (b) “por ocasião da manutenção de referido contrato antigo, a Operadora Recorrente ofereceu ao Recorrido a possibilidade de adaptar o seu plano de saúde à nova legislação” (fl. 10, Doc. 9), razão pela qual entende “que não pode a UNIMED Catanduva ser imputada na responsabilidade por procedimento que o beneficiário não faz jus, já que expressamente excluído da avença contratual” (fl. 11, Doc. 9);



    (c) “o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 948634, com repercussão geral (Tema 123), decidiu que as disposições da Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/1998) somente se aplicam aos contratos celebrados a partir de sua vigência e aos que tenham sido adaptados ao seu regime, e não aos beneficiários que optaram por manter os planos antigos inalterados” (fl. 20, Doc. 9); e



    (d) o STF não admite a retroatividade da legislação, tendo determinado a manutenção das bases contratadas de acordo com a legislação vigente a época da contratação, o que em tudo se assemelha com a necessidade de preservar-se os critérios adotados quando da celebração do contrato.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido não divergiu do Tema 123; (b) “assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário”; (c) quanto à suposta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração ao dispositivo arrolado, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente alegou que (a) cumpriu o requisito do prequestionamento; (b) a matéria possui repercussão geral; (c) houve violação ao texto constitucional. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    De início, saliente-se que o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que condenou a ora recorrente em obrigação de fazer consistente em autorizar o custeio do tratamento quimioterápico prescrito para a parte autora, e, na sequência, radioterapia concomitante com Cisplatina, conforme relatório e receituário médico (fls. 3-9, Doc. 8):



    “Trata-se de ação cominatória, cumulada com pleito indenizatório, proposta por beneficiário contra operadora de plano de saúde, fundada em recusa abusiva de custeio de tratamento médico 



    (...)



    A requerida negou cobertura integral para o tratamento, sob o argumento de que o contrato não foi adaptado às normas contidas na Lei nº 9.656/1998.



     Sobre o tema, por força do julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1931, assentou-se o entendimento de não ser ela aplicável aos ajustes celebrados anteriormente à sua vigência, pena de afronta ao ato jurídico perfeito. 



    Entretanto, a irretroatividade da lei de plano de saúde não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 



    Prevalecem, portanto, o princípio da vulnerabilidade do consumidor (artigo 4º, I do CDC) e a interpretação contratual mais favorável ao aderente (artigo 47 do CDC). 



    Também é possível a revisão dos negócios jurídicos envolvendo planos de saúde, diante da nova feição do Direito Civil, que relativiza a aplicação do princípio do pacta sunt servanda diante dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.



    Conforme adverte HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, citado por Joseane Suzart da Silva, “ofende-se o princípio da boa-fé quando o contrato, ou a maneira de interpretá-lo ou de executá-lo redundam em prejuízo injusto para uma das partes” (in Planos de Saúde e Boa-fé Objetiva, Joseane Suzart Lopes Silva, 1ª Edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2008, p. 451).



     Além disso, devem ser consideradas nulas, no caso de contratos de adesão, as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, a teor do que dispõe o artigo 424 do Código Civil. 



    A propósito, este é o entendimento do E. STJ:



     "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. (…) 5. A avaliação acerca da abusividade da conduta da entidade de autogestão ao negar cobertura ao tratamento prescrito pelo médico do usuário atrai a incidência do disposto no art. 423 do Código Civil, pois as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas em favor do aderente. 6. Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário. 7. O médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes. 8. Esse entendimento decorre da própria natureza do Plano Privado de Assistência à Saúde e tem amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado, pois nenhuma das partes está autorizada a eximir-se de sua respectiva obrigação para frustrar a própria finalidade que deu origem ao vínculo contratual. 9. Honorários advocatícios recursais não majorados, pois fixados anteriormente no patamar máximo de 20% do valor da condenação. 10. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1639018/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018) – sublinhei.



    Fixadas tais premissas, a recusa da operadora é abusiva, ainda que fundada em disposição contratual expressa, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, mormente porque contraria a própria natureza do contrato, que é a assistência à saúde.



     Na espécie, é incontroversa a condição do autor de beneficiário do plano, a gravíssima patologia que o acomete (câncer lingual e supraglotal) e a necessidade do tratamento prescrito (fls. 19/23). 



    Aplicável, portanto, o entendimento consolidado por este E. Tribunal de Justiça na Súmula nº 95: “Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico”. 



    Ademais, a cláusula 3.4 (fl. 123), que prevê a cobertura de determinadas terapias em regime de custo operacional, está em dissonância com o artigo 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, pois não redigida com destaque. 



    (…)



    Portanto, a operadora deve arcar com o custo integral do tratamento, pena de se limitar a terapêutica prescrita como meio necessário ao pleno restabelecimento da saúde do paciente, o que contraria o próprio objeto contratual.



    Concluindo, a r. sentença é de ser mantida.” 



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e CC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas nº 282 e nº 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.000.570-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. 



    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a revisão do contrato celebrado entre as partes, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836.093-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/6/2015)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454/STF). 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o reexame do conjunto fático-probatório contante dos autos, bem como as cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 894.858-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS). OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO. MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.826-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE - LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente